Tribunal: TJPA
Processo: 0812956-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812956-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INDIANA SEGUROS S/A

AGRAVADO: MARIA DE JESUS SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0812956-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
INDIANA SEGUROS S. A.

AGRAVADA:
MARIA DE JESUS SILVA SOUSA

TERCEIRO INTERESSADO:
ANTÔNIO MÁRCIO MOREIRA DE SOUZA LOPES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUMULAÇÃO INDEVIDA - NÃO OCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No presente caso, a parte agravante tenta discutir a cumulação indevida de execuções e a condenação ao pagamento de honorários, alegando que esta não ocorreu, no entanto, foi determinada em sede de sentença, claramente, a condenação de cada Réu ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor econômico obtido pela Autora, que sequer fora objeto de recurso, tendo a sentença transitado livremente em julgado.

2.

Nessa esteira de raciocínio, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3.

Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
INDIANA SEGUROS S. A.
e agravada
MARIA DE JESUS SILVA SOUSA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
E
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0812956-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
INDIANA SEGUROS S. A.

AGRAVADA:
MARIA DE JESUS SILVA SOUSA

TERCEIRO INTERESSADO:
ANTÔNIO MÁRCIO MOREIRA DE SOUZA LOPES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
INDIANA SEGUROS S. A.
, inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Cível e Comércio da Comarca de Parauapebas que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado contra si e
ANTÔNIO MÁRCIO MOREIRA DE SOUZA LOPES
(terceiro interessado) por
MARIA DE JESUS SILVA SOUSA
, ora agravada, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora recorrente, in verbi:

De saída, convém lembrar ao impugnante que no caso concreto a sentença em execução julgou parcialmente procedente os pedidos pleiteados, para condenar o segundo demandado (ANTÔNIO MARCIO MOREIRA DE SOUZA LOPES) ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de compensação por dano moral suportado pela autora, com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ, ficando ainda este condenado ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de compensação por danos estéticos, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir do arbitramento, fixando ainda que cada um dos réus pagarão ao advogado do autor honorários advocatícios fixado em 5% sobre o proveito econômico obtido.

Posteriormente, foram acolhidos os embargos de declaração somente no tocante à contagem de prazo dos juros e correção monetária, sendo determinada a contagem a partir do evento danoso.

Houve recurso de apelação pela autora, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em id nº 13452407 a 13452409 modificado a decisão do juízo primário, majorando os danos morais para R$ 20.000,00, mantendo a sentença em sua íntegra, nos demais termos.

Dessa forma, não cabe nesta fase usar a impugnação como se fosse uma rediscussão da causa, pleito inadmissível em razão da coisa julgada material. Ressalta que o momento oportuno para tais questionamentos é antes do trânsito em julgado da referida Sentença.

A defesa típica do executado no cumprimento de sentença que o condena ao pagamento de quantia é a impugnação, prevista no art. 525 do Novo CPC. Não é permitido o executado voltar a discutir o que foi sentenciado naquele tempo, pois nesta defesa há uma limitação da cognição horizontal, restringindo-se às matérias passíveis de alegação nessa fase.

O art. 525, § 1º, do CPC/15 prevê o rol exaustivo das matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Do conjunto da defesa extrai-se que o fundamento do impugnante é a cumulação indevida de execuções. Quanto a este ponto, não houve cumulação, pois o tópico da sentença é claro ao condenar cada Réu ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor econômico obtido pela Autora. Portanto, trata-se de honorários advocatícios fixados em sentença que não foram modificados posteriormente.

No que tange o pedido de efeito suspensivo, a parte executada limitou-se a afirmar suposto dano com o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Conforme dispõe o § 6º do art. 525 do CPC:

Art. 525 (...)

§ 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

Nesse sentido, o pedido de efeito suspensivo não pode subsistir ante a constatação de ausência dos requisitos autorizadores para a sua atribuição.

ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação da executada INDIANA SEGUROS S/A.

Ademais, considerando que o executado ANTONIO MARCIO MOREIRA DE SOUZA LOPES, não apresentou manifestação, determino o prosseguimento do feito.

Defiro, desde já, o pedido de pesquisa de bens em nome das executadas no sistema SISBAJUD, devendo a exequente atualizar o valor do débito correspondente a cada executada, incluindo os consectários do art. 523, §1º, do CPC.

Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Alega a ora recorrente que a ação fora julgada improcedente em relação a si, afirmando que não lhe fora imposto sequer o ônus da sucumbência, ante a ausência de cobertura securitária no caso concreto.

Aduz a ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação, ante a possibilidade de indevida constrição patrimonial, refutando a configuração de solidariedade entre os então demandados.

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo à decisão ora vergastada, a fim de sustar sua eficácia até o deslinde de mérito do presente recurso e, ao final, pleiteia a provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que suscitou a prevenção desta Magistrado em razão do julgamento da Apelação n.° 0002691-12.2014.8.14.0040.

Coube-me, processar e julgar o presente agravo.

Em decisão preliminar (ID Nº. 11364292), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 11370232), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 12254404).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da decisão que manteve a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% do proveito econômico obtido. Alega o apelante que a ação fora julgada improcedente em relação a si, afirmando que não lhe fora imposto sequer o ônus da sucumbência, ante a ausência de cobertura securitária no caso concreto.

Sustentou ainda quanto a existência de cumulação indevida de execuções.

Adianto, não merece prosperar o argumento apresentado pelo agravado, cita-se trecho da sentença objeto do cumprimento:

[...]

Em razão da sucumbência reciproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2°, 84, 85, g 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, o autor arcará com 30% e cada um dos réus com 35% das despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil,
condeno
o autor a pagar ao advogado de cada um dos réus honorários advocatícios que fixo em 5% sobre o proveito económico obtido e
cada um dos réus a pagar ao advogado o autor honorários advocaticios que fixo em 5% sobre o proveito econômico obtido
, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos Ia IV do parágrafo 2° do artigo 85 também do Código de Processo Civil. (Grifei)

Neste passo, resta claro que a agravante/ré foi condenada em sentença a pagar honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor econômico obtido pela Autora. Ademais, quanto à alegação de cumulação indevida é seguro concluir que não houve cumulação, pois o tópico da sentença é claro ao condenar cada Réu ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor econômico obtido pela Autora.

Diante disso, analisando detidamente os autos, verifico não se mostra mais possível, em sede de cumprimento de sentença definitiva, a discussão sobre a condenação em honorários e a alegada cumulação, considerando o trânsito em julgado da demanda.

No presente caso, a parte agravante tenta discutir

a condenação em honorários determinada em sede de sentença, que sequer fora objeto de recurso, tendo a sentença transitado livremente em julgado.

Nessa esteira de raciocínio, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. DECISÃO QUE ENFRENTOU AS QUESTÕES DEDUZIDAS NO PROCESSO, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SETENÇA TRANSITADA EM JULGADO. Entidade previdenciária que pretende, nitidamente, rediscutir em fase de cumprimento de sentença, questões que foram enfrentadas ou deveriam ter sido deduzidas durante a fase de conhecimento do processo. Impossibilidade.

Decisão judicial clara e objetiva que manda observar parâmetros fixados no laudo pericial e em laudo produzido na Justiça do Trabalho. Matérias que já foram, inclusive, objeto de Recurso Especial. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00596097420218190000, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 23/03/2022, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPUGNAÇÃO A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ SUPERADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. Da análise dos autos, verifica-se que as questões trazidas pelo agravante já foram exaustivamente superadas, tanto no processo de conhecimento, quanto no incidente de impugnação a fase de cumprimento de sentença.Assim, ao que se vê é a tentativa da agravante de rediscutir matéria já transitada em julgado.

Nota-se que tais pedidos em impugnação ao cumprimento de sentença não são cabíveis, pois esbarram na coisa julgada, conforme se denota nos arts. 501 e 508 do Novel Código de Processo Civil. Destarte, considerando os valores apurados no Laudo Pericial, o qual apurou o valor da condenação em respeito ao decidido na ação de conhecimento, impõe-se seja mantida a decisão que rejeitou a impugnação a fase de cumprimento de sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70072208218 RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 29/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2017) (Grifei)

Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o decisum que ratificou a condenação da agravante em honorários.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 23/05/2023